Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-06.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-06.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES - CPF: 895.189.851-20 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
DEMISSÃO
. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. TRAMITAÇÃO DO PAD DENTRO DA LEGALIDADE. DECISÃO MOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DOCUMENTOS QUE INSTRUIRAM OS AUTOS LEVADOS A EFEITO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, VIA INADEQUADA.ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Benedita Lucila de Souza Mendes
(id. 216142159
)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esse Colegiado, nos autos do Recurso de Apelação no 1001030-06.2023.8.11.0086 (id. 214688650), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. TRAMITAÇÃO DO PAD DENTRO DA LEGALIDADE. OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO – DA AMPLA DEFESA – DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

A demissão ocorreu por dois motivos, o primeiro consistente na ausência ao trabalho durante o horário do expediente para permanência no comercio local sem o registro do ponto ou comunicação ao superior, e o segundo por baixa produtividade comparada aos demais colegas. Muito embora a primeira situação ensejadora da demissão pudesse configurar a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a baixa produtividade não pode ser afastada.

2.

A parte apelante não logrou êxito em desconstituir a motivação de produtividade abaixo da média e pouco efetiva quando exercia o cargo, que os números apresentados se deram por falhas técnicas do computador para registro da atividade, ou ainda que a demissão se deu por motivo de foro íntimo.

3.

A ausência de aplicação de outras penalidades não configura motivo suficiente a ensejar a inaplicabilidade da pena de demissão, caso a gravidade da conduta praticada enseje a aplicação da medida.

02.
A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

04.
Recurso desprovido.

Nas razões recursais, a parte embargante alega que restou comprovado que a apelante era assídua e produtiva no seu trabalho, que a baixa produtividade registrada ocorreu por falhas do próprio Município que não disponibilizou computador apto para o lançamento das visitas realizadas.

Ressalta que, a decisão foi omissa, pois:
Além da dificuldade de encontrar as pessoas em casa, o mau tempo, a distância entre uma casa e outra, os animais soltos, a precarização das estradas e as casas fechadas; além da vulnerabilidade social da micro área com casos de tráfico de drogas, a falta de infraestrutura nas comunidades, elas enfrentam o problema de sistema para lançamento das visitas efetuadas, bem como pelo acúmulo de visitas que devem ser feitas mensalmente, sendo humanamente impossível ser realizada por uma única funcionária
.

Pontua que, na aplicação das penalidades devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, e que há entendimento do TJMT que a aplicação da penalidade de demissão a servidor, sem antecedentes ou circunstâncias agravantes, não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao fim, requer seja suprida a omissão do acórdão,
para analisar todos os e-mails enviados ao Embargado, informando o problema na máquina, justificando a baixa produtividade, já que é de responsabilidade do Embargado fornecer computador apto para lançamento da produtividade
, e ao final prequestiona para fins de interposição de Recurso Especial – REsp., ao STJ e ou Recurso Extraordinário – REx., ao STF, conforme imposto nas Súmulas 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 98, do Superior Tribunal de Justiça, todas as matérias infralegais e constitucionais.

Contrarrazões ao id. 217176166,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Benedita Lucila de Souza Mendes
,

visando sanar supostas
omissões, com aplicação de efeitos infringentes
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A

Ação Anulatória de Nulidade de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Danos Morais e Tutela n° 1001030-06.2023.8.11.0086
foi ajuizada pela parte embargante em face do
Município de Nova Mutum
,
objetivando o reconhecimento da nulidade da demissão do cargo
de agente de saúde, exercido desde 6 de julho de 2010, argumentando que durante os 12 anos que laborou para o município não houve qualquer reclamação a seu respeito.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, e interposto Recurso de Apelação pela parte embargante, em julgamento Colegiado, não houve alteração do ato sentencial.

Na decisão recorrida, no que tange as alegações de omissão, restou consignado que
a demissão da apelante (PAD n° 002/2022) ocorreu por dois motivos, o primeiro consistente na ausência ao trabalho durante o horário do expediente para permanência no comercio local sem o registro do ponto ou comunicação ao superior e o segundo por baixa produtividade comparada aos demais colegas.

Quanto a baixa produtividade, pontuou-se que
o numero de visitas da recorrente foi menor que dos outros servidores, e que os números foram obtidos por relatórios sistêmicos, após os lançamentos realizados pelas próprias agentes.

E ainda que:

Embora demonstrado que em alguns momentos ocorreram dificuldades para o lançamento da produção (comunicações para setor de TI nas seguintes datas:
25-1-2022, 15-12-2021, 11-2-2022, 10-2-2022, 5-10-2021, 21-1-2022, 10-2-2022, 10-2-2022 – id. 195426156 – Pág. 1 a 195426162 – Pág. 1)
, não se pode afirmar que os problemas quanto a disponibilização de computador foram constantes a ponto de prejudicar o registro das visitas realizadas pela servidora, sobretudo porque a alegada falha não ocasionou prejuízo para os demais servidores que ocupam o mesmo cargo, e que conseguiram cumprir com a obrigação de registrar as atividades desenvolvidas.

De fato, a ausência no trabalho durante o expediente sem registrar no ponto ou relatar aos superiores, por uma única vez, poderia caracterizar inobservância ao principio da proporcionalidade quanto a imposição da pena de demissão, contudo, essa não foi a única conduta que embasou o ato administrativo ao qual a apelante visa anular.

A recorrente não logrou êxito em desconstituir a motivação de produtividade abaixo da média e pouco efetiva quando exercia o cargo, que os números apresentados se deram por falhas técnicas do computador, ou ainda que a demissão se deu por motivo de foro íntimo.

Em que pese o art. 144 da Lei Complementar Municipal 014/2002 prever a observância dos antecedentes funcionais para aplicação das penalidades, a
ausência de aplicação de outras penalidades a apelante não configura motivo suficiente a ensejar a inaplicabilidade da pena de demissão, caso a gravidade da conduta praticada enseje a aplicação da medida, conforme entendeu o Município de Nova Mutum no caso em análise.

Como se vê, o ato de demissão que se pretende anular foi precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito,
salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos
, haja vista que o ato de demissão foi devidamente motivado, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Desse modo, tais questões reataram superadas, não havendo omissão a ser sanada.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto a necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024